Tribunal: TJSP
Processo: 2168566-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Penhora – Descabimento da alegação de impenhorabilidade com fulcro no artigo 833, X, do Novo Código de Processo Civil – Muito embora a conta objeto da constrição tenha a qualidade de caderneta de poupança, uma vez evidenciado nos extratos colacionados sua utilização para pagamentos e saques diversos, há, em verdade, desnaturação da sua

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Penhora – Descabimento da alegação de impenhorabilidade com fulcro no artigo 833, X, do Novo Código de Processo Civil – Muito embora a conta objeto da constrição tenha a qualidade de caderneta de poupança, uma vez evidenciado nos extratos colacionados sua utilização para pagamentos e saques diversos, há, em verdade, desnaturação da sua finalidade de poupar, assemelhando-a a uma conta corrente - Descabimento, igualmente, da aventada impenhorabilidade dos valores constritos em razão da natureza salarial – Ausência de demonstração de que os valores constantes na conta objeto da constrição efetivada referem-se exclusivamente a verbas recebidas decorrentes de salário – Impende esclarecer, ainda, que ao entrar na esfera de disponibilidade do executado sem que tenha sido inteiramente consumido no suprimento de suas necessidades básicas, os créditos percebidos a título de salário perdem seu caráter alimentar, tornando-se penhoráveis - Deve-se ter em vista que o rendimento do cidadão, além do suprimento de suas necessidades básicas, deve também se destinar ao cumprimento de suas obrigações – Visando, todavia, manter um padrão mínimo aceitável em respeito à dignidade da pessoa humana, se afigura descabida a constrição sobre a totalidade do valor existente na conta do devedor – Limitação da constrição à quantia equivalente a 30% dos valores existentes, com a imediata liberação do excedente – Recurso a que se dá parcial provimento.